Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-16.2007.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000041-16.2007.8.14.0079

APELANTE: PEDRO CORREA SANTA MARIA

APELADO: MUNICIPIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REVELIA. PROVAS SUFICENTES PARA CONDENAÇÃO. IRREGULARIDADES COMETIDAS PELO EX-PREFEITO. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE. REJEITADA. MALVERSAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ATOS QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO. DEVER DE RESSARCIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O cerne da questão o cerne da questão gira em torno da sentença de piso que julgou procedente o pedido formulado pelo Município de Bagre e condenou o requerido, ora apelante, ex-prefeito municipal, a ressarcir ao erário público municipal os valores recebidos do Fundo Nacional de Saúde no período de 2001 até 2004, em razão de não ter comprovado a aplicação das referidas verbas.

2.

No caso em tela, a prestação de contas relacionado ao Termo de Convênio nº 1648/2004, no qual foram disponibilizados recursos, através do Fundo Nacional de Saúde – FNS, para aquisição de unidade móvel de saúde ao município foi rejeitada, motivo pelo qual é necessário devolver aos cofres públicos os valores recebidos.

3.

O apelado juntou documentos que comprovam a desaprovação das contas e a necessidade de devolução dos valores aos cofres públicos, causando prejuízo aos cofres públicos municipais, cuja
responsabilidade
é atribuída ao Apelante, que, na qualidade de gestor público e ordenador de despesas que não fez boa gestão, o que causou prejuízos ao patrimônio público municipal.

4.

Quando não se trata de uma ação de improbidade administrativa, propriamente dita, com caráter repressivo, mas sim, de uma ação de ressarcimento de danos, cujo objeto típico é de natureza reparatória, resta evidente o ato de improbidade, obrigando assim o ressarcimento ao erário, porquanto o gestor deve agir com probidade, lealdade na perseguição dos objetivos que atendam o interesse público, caso contrário, estará sujeito a sanções administrativas, sem prejuízo das civis e penais

5.

Como cediço, a obrigação de ressarcir tem por pressuposto a demonstração de que foi praticado ato ilícito do qual decorreu efetivo prejuízo patrimonial para o ente público.

6.

Induvidoso, portanto, que a malversação dos recursos públicos, bem como a ocorrência de dano ao erário, deverá ser objeto de ressarcimento, como é o caso dos presentes autos.

7.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PEDRO CORREA SANTA MARIA contra sentença proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Cível da Comarca de Breves/PA
, nos autos da AÇÃO DE RESSARCIMENTO, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BAGRE, que julgou procedente a ação.

Em síntese, o Município de Bagre ingressou com ação de ressarcimento ao tesouro municipal em desfavor do apelante, alegando que o requerido foi prefeito municipal pelo
período de 2001 até 2004
, e que este assinou convenio com o Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional da Saúde, sob o nº 1648/2004, com o objetivo de adquirir uma unidade móvel de saúde.

Aduz que o Município foi notificado a sanar irregularidades oriundas de tal convenio, entre estas a restituição de valores.

Apesar de devidamente citado, o requerido não apresentou contestação, sendo, para tanto, considerado revel.

Em Sentença prolatada pelo juízo a quo (ID. 16785554), a referida ação foi julgada procedente, nos seguintes termos:

“ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido pelo Município de Bagre em face de PEDRO CORREA SANTA MARIA para o fim de CONDENAR o réu a pagar (ressarcir) ao autor o valor de noventa e três mil, quinhentos e nove reais e dois centavos (R$93.509,02) corrigidos pelo IGPM-FGV e acrescido de juros de um por cento ao mês (1% a.m.) com capitalização anual desde a data de 30 de junho de 2006.

Diante do resultado da demanda, CONDENO o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatício de sucumbência que arbitro em vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação atualizado nos mesmos moldes.”

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 16785555), sustentando, em síntese, que a presunção da revelia não deve ser aplicada de forma absoluta. No mérito, sustenta a inexistência de qualquer inadimplência. Requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes o pedido.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID. 16785626.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 16816665.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público emitiu parecer, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre ressaltar que
o cerne da questão gira em torno da sentença de piso que julgou procedente o pedido formulado pelo Município de Bagre e condenou o requerido, ora apelante, ex-prefeito municipal, a ressarcir ao erário público municipal os valores recebidos do Fundo Nacional de Saúde no período de 2001 até 2004, em razão de não ter comprovado a aplicação das referidas verbas.

Pois bem. A Constituição Federal, ao abrir o capítulo destinado à Administração Pública, predispõe em seu art. 37, caput:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade publicidade e eficiência

(...).

Ao discorrer sobre o tema, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO ensina que:

“(...), a inserção do princípio da moralidade na Constituição é coerente com a evolução do princípio da legalidade (...), evolução essa que levou à instituição do Estado Democrático de Direito, consagrado no preâmbulo da Constituição e em seu artigo 1º. Isso significou repulsa ao positivismo jurídico e a ampliação do princípio da legalidade, que passou a abranger valores outros, como os da razoabilidade, boa-fé, moralidade, economicidade e tantos outros consagrados na doutrina, na jurisprudência e mesmo em regras expressas na Constituição e em normas infraconstitucionais. O objetivo foi o de reconquistar o conteúdo axiológico do direito, perdido em grande parte com o positivismo jurídico”.

Para o ilustre JOSÉ AFONSO DA SILVA, o princípio da moralidade administrativa, é norteador dos demais princípios administrativos, já que impõe uma determinada linha de conduta a ser seguida pela Administração como um todo, com fins a alcançar o interesse público, ainda faz insurgir um outro dever aos gestores da res pública: o dever de probidade.

No caso em tela, a prestação de contas relacionado ao Termo de Convênio nº 1648/2004, no qual foram disponibilizados recursos, através do Fundo Nacional de Saúde – FNS, para aquisição de unidade móvel de saúde ao município foi rejeitada, motivo pelo qual é necessário devolver aos cofres públicos os valores recebidos.

Ainda,
o apelado juntou documentos que comprovam a desaprovação das contas e a necessidade de devolução dos valores aos cofres públicos, causando prejuízo aos cofres públicos municipais, cuja responsabilidade é atribuída ao Apelante, que, na qualidade de gestor público e ordenador de despesas não fez boa gestão, o que causou prejuízos ao patrimônio público municipal.

Devidamente citado, o apelado se manteve inerte, sendo, para tanto, aplicado os efeitos da revelia.

Ora,
quando não se trata de uma ação de improbidade administrativa, propriamente dita, com caráter repressivo, mas sim, de uma ação de ressarcimento de danos, cujo objeto típico é de natureza reparatória
, resta evidente o ato de improbidade, obrigando assim o ressarcimento ao erário, porquanto o gestor deve agir com probidade, lealdade na perseguição dos objetivos que atendam o interesse público, caso contrário, estará sujeito a sanções administrativas, sem prejuízo das civis e penais

Como cediço, a obrigação de ressarcir tem por pressuposto a demonstração de que foi praticado ato ilícito do qual decorreu efetivo prejuízo patrimonial para o ente público.

No caso em tela, a parte autora juntou aos autos o parecer técnico nº 1844/2006 (ID. 16785549 - Pág. 10/11), pontuando as irregularidades realizadas pelo ex-gestor, além do demonstrativo de débito (ID.

16785549 - Pág. 12), o relatório exarado pelo delegado de polícia a época (ID. 16785549 - Pág. 14/15), no qual descreve todas as documentações referentes ao período do mandado do apelante que não foram encontradas na Prefeitura e a declaração do contador da Prefeitura (ID. 16785550 - Pág. 1) que afirma não ter recebido quaisquer documentos contábeis pertencentes à Prefeitura, dos exercícios financeiros de 2000/2004, restando inconteste os prejuízos causados ao erário público em razão da malversação dos recursos sob a responsabilidade do antigo gestor público.

Induvidoso, portanto, que a malversação dos recursos públicos, bem como a ocorrência de dano ao erário, deverá ser objeto de ressarcimento, como é o caso dos presentes autos.

Deve ser considerado que não agiu o agente público com observância dos princípios inerentes à administração pública causando prejuízo não só ao erário, mas também aos munícipes.

Convém ressaltar, que todo agente público deve sempre, ao gerir a coisa pública, levar em conta o dever de probidade, lealdade, retidão, honestidade, impessoalidade, imparcialidade, seriedade, diligência e responsabilidade, sob pena de macular o princípio da boa-fé objetiva, chamando para si as sanções da lei de Improbidade Administrativa.

Nesse sentido, segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VERBA FEDERAL.
FUNDO NACIONAL DA SAÚDE. REJEITADA. MALVERSAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ATOS QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO.
CONDUTA PREVISTA NO ART. 10 E 11 DA LEI Nº 8.429/1992.
DEVER DE RESSARCIR
. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Preliminar de Incompetência da Justiça Comum. O STJ já pacificou entendimento no sentido de que a Justiça Comum é competente para julgar ação proposta contra ex-prefeito municipal acerca de malversação de dinheiro público, em razão da incorporação dos valores recebidos ao patrimônio municipal. Preliminar rejeitada.

II- Todo agente público deve sempre, ao gerir a coisa pública, levar em conta o dever de probidade, lealdade, retidão, honestidade, impessoalidade, imparcialidade, seriedade, diligência e responsabilidade, sob pena de macular o princípio da boa-fé objetiva, chamando para si as sanções da lei de Improbidade Administrativa.

III- Na hipótese, o requerido, ex-prefeito Municipal de Canaã dos Carajás foi condenado a ressarcir o erário público dos danos causados.

IV-
Pelas provas e documentos carreados autos restam incontestes os prejuízos causados ao erário público em razão da malversação dos recursos sob a responsabilidade do antigo gestor público, o que resulta no dever de ressarcir os danos suportados pelo Município.

V- A obrigação de ressarcir tem por pressuposto a demonstração de que foi praticado ato ilícito do qual decorreu efetivo prejuízo patrimonial para o ente público,
sendo desnecessário se auferir a presença do elemento subjetivo (culpa) na consciência do agente, no seu íntimo.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005980-87.2013.8.14.0136 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/01/2021 )

Ainda, os Tribunais do País possuem entendimento pacificado de que é necessário o ressarcimento ao erário quando há irregularidades cometidas pelo ex-gestor. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
REVELIA.
PROVAS SUFICENTES PARA CONDENAÇÃO.
IRREGULARIDADES COMETIDAS PELO EX-PREFEITO.
SENTENÇA REFORMADA PARA POSSIBILITAR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. APELO PROVIDO.

1. Quando não se trata de uma ação de improbidade administrativa, propriamente dita, com caráter repressivo, mas sim, de uma ação de ressarcimento de danos, cujo objeto típico é de natureza reparatória, resta evidente o ato de improbidade, obrigando assim o ressarcimento ao erário, porquanto o gestor deve agir com probidade, lealdade na perseguição dos objetivos que atendam o interesse público, caso contrário, estará sujeito a sanções administrativas, sem prejuízo das civis e penais. 2. O apelado não contestou o presente feito, presumindo-se como verdadeiras as alegações do Município, ora apelante, bem como não há necessidade da produção de novas provas,
pois a cópia do procedimento administrativo é suficiente para comprovar a quantia devida pelo Município
, por culpa dos atos do ex-gestor - responsável pela administração do erário municipal. 3. Com efeito, ficou comprovado por meio da documentação juntada aos autos que o apelado praticou atos de improbidade, pois efetuou falsificação de informações quando do lançamento de contribuições previdenciárias de servidores e aposentados, sendo que o recorrido devidamente citado não contestou o feito, que prosseguiu à sua revelia, que importa em enriquecimento ilícito e que atentam contra os princípios da administração pública - legalidade, moralidade, publicidade - devendo ser provido o apelo. 4. Portanto, subsiste a necessidade em condenar o recorrido ao pagamento do referido valor, para que o erário não incorra em prejuízo pelos danos causados por ele, pois caso não o faça, o Município cobrará do requerido indenização posterior, com juros, multa e correção monetária.

(TJ-TO - AC: 00380198720198270000, Relator: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/07/2020, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Dessa forma, é evidente que a sentença guerreada deve ser mantida, pelos fundamentos já expostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/05/2024